Tribunal: TJMT
Processo: 1034860-53.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1034860-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[REGINA CAVALCANTE PESSOA DE SOUSA - CPF: 010.215.001-00 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. COBRANÇA INDEVIDA POR MAQUINETA DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança indevida durante corrida contratada pelo aplicativo 99. A recorrente solicitou transporte em 30/04/2025, com valor estimado de R$ 26,64, optando inicialmente por pagamento em dinheiro. Diante da alegação do motorista de ausência de troco, efetuou pagamento via cartão de débito em maquineta, constatando posteriormente duas cobranças de R$ 90,00 cada, totalizando R$ 180,00. A sentença considerou que divergências nas informações sobre o motorista impediriam a procedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital de transporte responde por cobranças indevidas realizadas por motorista parceiro mediante uso de maquineta de cartão em pagamento efetuado fora do ambiente do aplicativo; (ii) verificar se as divergências nas informações sobre o motorista afastam a responsabilidade da plataforma; (iii) determinar se restaram configurados danos materiais passíveis de restituição em dobro e danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A plataforma digital de transporte integra a cadeia de fornecimento do serviço, auferindo vantagem econômica com cada corrida realizada, aplicando-se a responsabilidade solidária com fundamento na teoria do risco do empreendimento e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A divergência entre os nomes dos motoristas não afasta a responsabilidade da plataforma, mas a reforça, demonstrando falha no sistema de controle da empresa que não consegue identificar com precisão qual motorista prestou determinado serviço.

5. A cláusula dos termos de uso que exclui responsabilidade por pagamentos realizados diretamente ao motorista configura transferência abusiva de risco ao consumidor, em violação ao artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo prevalecer quando a própria empresa criou e estimula o sistema de pagamento por maquineta.

6. A coincidência temporal entre o horário de finalização da corrida e as cobranças no cartão e tempo da viagem, aliada à comprovação da solicitação pelo aplicativo 99, corrobora a versão da recorrente quanto à ocorrência da cobrança indevida.

7. A condição de vulnerabilidade econômica da consumidora, beneficiária do programa Bolsa Família e desempregada, impõe análise sob a perspectiva da boa-fé objetiva, sendo desproporcional exigir conferência minuciosa do valor na maquineta em situação de pressa e insistência do motorista.

8. Restou comprovado o dano material correspondente à diferença entre o valor cobrado (R$ 180,00) e o valor correto da corrida (R$ 26,64), totalizando R$ 153,36, sendo devida a restituição em dobro do indébito diante da falha na prestação do serviço e da ausência de resolução administrativa pela plataforma.

9. A cobrança indevida, embora passível de restituição, circunscreve-se ao patamar dos meros dissabores do cotidiano, não configurando ofensa à honra, dignidade ou outros direitos da personalidade que justifiquem indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida à restituição em dobro do valor de R$ 153,36, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data das cobranças indevidas e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Tese de julgamento: "1. A plataforma digital de transporte integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente por cobranças indevidas realizadas por motorista parceiro mediante uso de maquineta de cartão, ainda que o pagamento ocorra fora do ambiente do aplicativo, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. 2. A cláusula contratual que exclui responsabilidade da plataforma por pagamentos diretos ao motorista é abusiva quando a própria empresa autoriza, divulga e estimula essa forma de pagamento. 3. Divergências nas informações sobre o motorista não afastam a responsabilidade da plataforma, mas demonstram falha no sistema de controle. 4. A restituição em dobro do indébito é devida quando comprovada a cobrança indevida e a ausência de resolução administrativa. 5. A mera cobrança indevida, sem ofensa à honra ou dignidade, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 51, I e IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1067312-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2025; TJ-SP, Apelação Cível 1010565-86.2022.8.26.0114, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2023; TJ-MT, N.U 1010554-85.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024; TJ-MT, N.U 1026926-15.2023.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por REGINA CAVALCANTE PESSOA DE SOUSA contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual a autora alegou ter sido vítima de cobrança indevida durante corrida contratada pelo aplicativo 99. Segundo narrou, solicitou transporte no dia 30/04/2025, com valor estimado de R$ 26,64, optando inicialmente por pagamento em dinheiro. Ao final da corrida, diante da alegação do motorista de ausência de troco, efetuou o pagamento via cartão de débito em maquineta. Posteriormente, constatou duas cobranças de R$ 90,00 cada, totalizando R$ 180,00.

Em suas razões recursais (ID 307419858), sustenta a recorrente que: (i) a plataforma 99 permite e estimula o uso de maquinetas pelos motoristas, assumindo o risco dessa prática; (ii) houve falha na prestação do serviço por ausência de controle adequado; (iii) a responsabilidade é objetiva, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento; (iv) a divergência nos nomes dos motoristas demonstra falha no sistema; (v) restaram configurados danos materiais (R$ 153,36) e morais.

Em contrarrazões (ID 307919384), argumenta a recorrida que: (i) o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (ii) não há responsabilidade da plataforma por pagamentos realizados fora do aplicativo; (iii) houve culpa exclusiva da consumidora ao não conferir o valor antes de inserir a senha; (iv) os termos de uso são claros quanto à ausência de responsabilidade por pagamentos diretos ao motorista; (v) não restaram comprovados os danos alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026